Tribunal: TJDFT
Processo: 0731208-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731208-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIVERSO ONLINE S/A AGRAVADO: DIANI DE OLIVEIRA MACHADO, LUCAS WOLLMANN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão de ID 49580975, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela segunda Ré, Universo Online S/A, em face da r. decisão (ID 49537511, integrada pela decisão de ID 49537512) que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada pelos Autores, Diani de Oliveira Machado e Lucas Wollmann, deferiu parcialmente tutela de urgência. Compulsando os autos de referência, observa-se a comunicação de cassação da r. decisão proferida na origem, que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, conforme Ofício encaminhado pelo e. Supremo Tribunal Federal ao d. Juízo a quo (ID 170922931, na origem). Nesse cenário, considerando que a r. decisão de primeira instância não remanesce, resta esvaziado o interesse recursal em relação ao julgamento do presente Agravo Interno. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo Interno, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator